Tribunal: TJDFT
Processo: 0734740-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734740-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido de efeito suspensivo interposto por M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (requerido) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA e ROSA LETICIA DAMACENO LIMA, processo n. 0720620-67.2021.8.07.0007, na qual rejeitou a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 130840996 dos autos de origem): “Trata-se de Impugnação apresentada pela parte executada sob os argumentos de excesso de execução e iliquidez do título. Ocorre que a presente impugnação se mostra intempestiva, conforme certificado no ID Num. 125778548. Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciou-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de penhora ou nova intimação, conforme disposto no art. 525 do CPC. Considerando que a referida impugnação foi apresentada apenas em 09/06/2022, é de se reconhecer a sua intempestividade. Quanto à iliquidez da sentença, em que pese às alegações da parte executada, entendo que, apesar de a sentença exeqüenda consignar a necessidade de sua liquidação, os valores, juros e correções nela apresentados não padecem da complexidade alegada, sendo eles de fácil aferição e podem ser verificados através de meros cálculos aritméticos, exatamente conforme planilhas apresentadas pela parte exequente (ID’s 109295232, 109295233 e 109295234). No que tange ao excesso de execução, a impugnação somente poderia versar sobre a incorreção da penhora realizada nos autos, o que não aconteceu. Ademais, a discussão acerca dos cálculos apresentados pela parte credora é matéria preclusa. Desta forma, REJEITO impugnação de ID Num. 127580240. Transcorrido o prazo, prossiga-se com as consultas determinadas na decisão de ID Num. 126379924.” Os embargos de declaração foram assim respondidos (ID 136660398 dos autos de origem): "Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada, a qual alega que a decisão de ID 130840996, é contraditória quanto a contagem de prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e omissa no que se refere a nulidade suscitada em sua impugnação em relação à liquidação de sentença. É o breve relatório. Decido No mérito, assiste razão em parte ao embargante. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. Com efeito, a de se reconhecer que a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 127580240, foi apresentado de forma tempestiva, haja vista que a certificação do prazo de ID 125778548 deixou de considerar a suspensão do presente cumprimento provisório de sentença, deferida no bojo do recurso de agravo de instrumento no 0701963-64.2022.8.07.0000, bem como a data do seu trânsito em julgado. Quanto a omissão apontada à decisão embargada, em que pese as alegações da embargante, esta não foi omissa, apenas considerou não se tratar de caso de liquidação de sentença, tendo em vista que os valores, juros e correções apresentados no cumprimento de sentença são de fácil aferição, compreensão e podem ser verificados através de meros cálculos aritméticos. Manifesta, pois, a contradição apontada. Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, pois interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do Código de Processo Civil, no mérito, acolho-o em parte, para afastar tão somente a manifesta contradição alegada, e declarar a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo-se inalterada os demais termos da decisão de ID 130840996. Intime-se. Preclusa esta decisão prossiga-se conforme decisão anterior." Inconformada, a parte demandada recorre. Defende a tese de nulidade do cumprimento de sentença em razão da necessidade de prévia liquidação, a qual teria sido fixada no título. Aduz que se encontram pendente de julgamento Embargos de Declaração opostos pela Agravante, o que pode modificar o curso de todo o processo. Destaca que “Apesar de ter sido diligenciado o local e atestado o “abandono” do imóvel objeto da lide (123231040 - Diligência), este não foi abandonado e sim desocupado voluntariamente, tendo sido o juízo devidamente notificado sobre a das chaves.” Liminarmente requer o efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, para o fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando o processo nulo. Preparo no ID 40313532. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com relação a alegada falta de liquidez, deflui-se dos autos que se trata de questão sem maior complexidade, posto que, por simples cálculo aritimético é possível chegar ao quantum debeatur, tal como apresentado em planilha detalhada pelos agravados. Ademais, depreende-se que a parte recorrente sequer especifica qual seria eventual erro de cálculo, nem tampouco apresenta qual seria o valor a maior que estaria sendo cobrado. De mais a mais, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou o prosseguimento dos atos processuais à preclusão de sua decisão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Gizadas estas considerações, peço vênia aos relevantes argumentos da parte agravante, mas não verifico os requisitos autorizadores da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator